Tribunal: TJDFT
Processo: 0702582-72.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702582-72.2019.8.07.0008 APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS APELADO: VERA CRISTINA DUARTE DECISÃO A sucessão da apelada deve dar-se pelo espólio, representando pelo inventariante compromissado ou, caso ainda não instaurado o inventário, pelo administrador provisório - CPC 613 e 614; TJDFT ac. 1.183.937. O cônjuge ou companheiro, que com o outro convivia, é o primeiro indicado para o encargo, na ordem preferencial do CCB 1.797. Ainda que tenha requerido habilitação como sucessor, o companheiro (ids 22219665, 22219668, 22219669 e 22219676) deverá constar como administrador provisório do espólio e representante do espólio. Do mesmo modo, indefiro a habilitação dos herdeiros (id 22219665). Anote-se. Intimem-se. Brasília, 25/04/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator